Tribunal: STF
Processo: RE 1210058
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença que declarou que o cálculo do imposto de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos – regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC. 2. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010). 3. Embora seja possível, em tese, a compensação das quantias apuradas na Declaração de ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, a parte recorrente não apresentou elementos de prova acerca da existência de valores passíveis de compensação sob esse fundamento. Porém, nada impede que o juízo da execução proceda à referida compensação, caso fique comprovada sua indispensabilidade. (Recurso nº 0010091-52.2012.4.01.3400, Relatora Juíza Federal Candice Lavocat Galvão Jobim, julgado em 27/02/2013). 4. Recurso do réu desprovido. Sentença mantida. 5. Honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    A União alega, preliminarmente, afronta aos arts. 5º, XXXV, LV e 93, IX da Constituição Federal, argumentando que a instância de origem teria deixado de se manifestar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração.



    No mérito, sustenta que o regime do imposto de renda sobre as verbas acumuladas na forma do art. 12A da Lei nº 7.713/88 está em conformidade com o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN e no art. 153, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    O recurso não merece seguimento.



    Em primeiro lugar observo que a matéria constitucional contida nos arts. 5º, XXXV, LV e 93, IX carece do necessário prequestionamento sendo certo que não houve a interposição de embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, A Corte vêm entendendo que a controvérsia atinente ao regime de tributação previsto no art. 12A da Lei nº 7.713/88 não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao dispositivo constitucional tido por violado, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Rendimentos percebidos acumuladamente. Sistemática de apuração. Artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010. Aplicabilidade a exercícios anteriores. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do Imposto de renda da pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos de calendário anteriores a 2010, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.264.246/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/9/20)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(RE nº 1.138.032/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/8/19)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente